Tribunal: TJPA
Processo: 0815733-93.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815733-93.2025.8.14.0401

APELANTE: DAVID SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO AO COMANDO VERMELHO. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa.

A defesa sustenta insuficiência probatória, atipicidade da conduta por ausência de dolo e inexistência de vínculo estável com a organização criminosa, postulando absolvição. Subsidiariamente, requer afastamento das majorantes e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a integração do apelante à organização criminosa; (ii) saber se há dolo na conduta imputada; (iii) saber se são aplicáveis as causas de aumento previstas no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013; (iv) saber se é válida a aplicação cumulativa das majorantes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto, composto por prova documental extraída de aparelho celular mediante autorização judicial, corroborada por prova testemunhal, evidenciando a adesão estável do apelante à organização criminosa.

A ficha cadastral contendo dados pessoais, fotografia e indicação de ingresso na facção demonstra a materialidade e autoria, sendo corroborada por depoimento policial que descreve o rigor do processo de admissão na organização.

A tese defensiva de erro de tipo não se sustenta, por ausência de verossimilhança e de qualquer elemento probatório que a corrobore.

O crime de integrar organização criminosa é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a adesão consciente e voluntária à estrutura criminosa, independentemente da prática de atos executórios.

As majorantes previstas no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 possuem natureza objetiva, relacionadas às características da organização criminosa, sendo desnecessária a comprovação de atuação direta do agente em cada circunstância agravadora.

A aplicação cumulativa das causas de aumento é admissível, desde que fundamentada, sendo legítima a incidência em cascata diante da elevada periculosidade da organização e da gravidade concreta do fato.

A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A integração a organização criminosa configura crime formal e de perigo abstrato, bastando a adesão estável e consciente do agente.

As majorantes previstas na Lei nº 12.850/2013 possuem natureza objetiva e incidem conforme as características da organização criminosa, independentemente de atuação individual específica.

É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I e IV; CP, art. 33 e art. 68; CPP, art. 156 e art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1925984/PR; STJ, AgRg no AREsp 2153061/SC; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2162319/SC; TJPA, Apelação Criminal nº 0813668-62.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0815733-93.2025.8.14.0401

APELANTE: DAVID SILVA DE SOUSA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
DAVID SILVA DE SOUSA
, contra a sentença (ID 33021813) proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou pela prática delitiva tipificada no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo na íntegra o decreto preventivo prolatado em momento anterior.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 32788840), oriunda do Inquérito Policial nº 00618/2024.10018-0, o apelante
David Silva de Sousa
, vulgo “Androide 18” e mais 11 (onze) acusados integravam a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV ou CVRL), com atuação no Estado do Pará, especialmente no Distrito de Outeiro, na capital Belém/PA.

Restou apurado que a referida organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, se constituiu com a intenção de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando, além de contar com a participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento. No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

A autoridade policial justificou os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL no distrito de Outeiro, em Belém/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros. A autoridade policial apresentou, ainda, o registro de vários desses crimes que têm abalado a ordem no referido distrito.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre o Apelante e demais acusados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

Em relação ao Apelante, restou demonstrado por meio dos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, que
David Silva de Sousa
, vulgo “Androide 18”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2022.

Em 02/08/2024 (ID 33021745), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado determinou o desmembramento dos autos, determinando que fosse aberto novo processo em relação aos acusados que estavam foragidos à época, dentre eles, o apelante
David Silva de Sousa
, vulgo “Androide 18”, bem como, houve o recebimento da denúncia, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP.

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 33021813) em 03/12/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitiva e condenou o Apelante pela prática do delito tipificado no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, fixando a pena definitiva acima indicada.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
David Silva de Sousa
, interpôs recurso de apelação (ID 33021819) em 19/12/2025, com razões apresentadas na mesma data, onde suscita, a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta, argumentando ausência de demonstração do dolo de integrar organização criminosa e inexistência de vínculo estável e permanente, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das causas de aumento e fixação de regime mais brando.

A Promotoria de Justiça, apresentou contrarrazões (ID 33021823), nas quais rebate integralmente os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, destacando a validade das provas obtidas e a credibilidade dos elementos colhidos na investigação, inclusive depoimentos testemunhais e relatórios policiais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 34602236), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando a suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria e materialidade, bem como a regularidade da instrução processual, entendendo não haver nulidades a serem reconhecidas nem reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO:

Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória e Atipicidade da Conduta:

A defesa do apelante
David Silva de Sousa
postula, como tese principal, sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa, em suma, que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a condenação, e que a conduta é atípica por ausência de dolo, ou seja, da vontade livre e consciente de integrar a organização criminosa do Comando Vermelho.

A linha defensiva se concentra na alegação de que o Apelante teria sido vítima de um engodo, fornecendo seus dados pessoais e fotografia a um terceiro sob a crença de que se tratava de um cadastro para o recebimento de cestas básicas, o que configuraria um erro de tipo.

Contudo, após uma análise aprofundada e criteriosa dos elementos de prova constantes dos autos, concluo que a tese defensiva não merece acolhimento.

A condenação imposta pelo Juízo de 1º grau encontra-se solidamente amparada em provas robustas e coerentes, que demonstram, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal.

A materialidade do crime de organização criminosa está devidamente comprovada não apenas pela notoriedade da existência e atuação do Comando Vermelho, uma das maiores e mais violentas facções do país, mas principalmente pela prova documental específica coligida nos autos, colhida no celular de Klacirlene Vale de Araújo, que mostra o cadastro do Apelante no rol de integrantes da citada organização criminosa.

O ponto central da acusação reside na ficha de cadastro do Apelante, encontrada durante a extração de dados, autorizada judicialmente, do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, identificada como “orientadora-geral” e responsável pela admissão de novos membros.

Referido documento é uma prova técnica de natureza pericial e, portanto, não repetível, que contém a fotografia do Apelante, seu nome completo, data de nascimento e o vulgo “Androide 18”, além de registrar a “data de vestimenta” (ingresso) no ano de 2022.

A autoria, por sua vez, também se revela inconteste. A ficha cadastral, por si só, já constitui um forte indício de autoria, que foi devidamente corroborado pelos demais elementos da investigação.

A Delegada de Polícia Civil Ana Luísa Siman Lage Santos, em seu depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica da investigação e a metodologia utilizada pela facção para o cadastramento de seus integrantes.

A mencionada testemunha esclareceu que o ingresso no “Comando Vermelho” não é um ato trivial ou informal, mas sim um processo cercado de um rigoroso protocolo de segurança orgânica, que inclui, entre outras etapas, a verificação de antecedentes do candidato, a necessidade de indicação por “referências” (membros mais antigos) e a realização de chamadas de vídeo para confirmação da identidade e do interesse em integrar o grupo. E, somente após a superação dessas etapas é que o novo membro recebe sua “senha” e é formalmente integrado.

Cito trecho do relato da Delegada de Polícia Ana Luísa Siman Lage Santos, perante o Juízo de 1º grau:

“[...]
a Klacirlene Vale de Araújo ocupava à época de sua prisão e da consequente apreensão do aparelho celular, o cargo de orientadora-geral da facção criminosa Comando Vermelho. É, como ocupante desse cargo, ela tinha como função, realizar o cadastro de membros, seja o cadastro de novos membros, como atualização do cadastro de membros é... evitando a presença de infiltrados, seja agente de segurança pública ou membros de facções rivais nos grupos em que são tratadas as ações delitivas da organização criminosa e em razão disso, foi (foram) identificado (s) nesse aparelho celular, diversos cadastros e a metodologia de realização desses cadastros. Então a gente identificou que os membros devem encaminhar um formulário com alguns dados pessoais [...] Então, nessa investigação especificamente, a gente fez um corte com relação a localidade, foram filtrados cadastros de Outeiro e aí a gente tem o cadastro do David, com nome completo, artigo, ele cita ali o 33 e o 157 como os crimes que ele pratica no bojo da organização criminosa. Havia uma diferença na grafia do nome do David, mas foi sanado cotejando as informações pessoais com as informações dos bancos de dados oficiais, como INFOSEG, PRODEPA, o próprio prontuário do DIDEM com a fotografia. E, a... ele não foi preso na deflagração da operação. Durante a deflagração ele não foi preso, ele foi localizado depois pela polícia militar, inclusive em uma situação de flagrante delito de tráfico de drogas
[...]”

Diante desse cenário, a versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório judicial, de que foi ludibriado a fornecer seus dados para um suposto auxílio assistencial, mostra-se absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório.

De modo que, a narrativa de que um indivíduo conhecido como “Baixinho”, o teria enganado para inflar os números da facção, não se sustenta frente à complexidade e ao controle do processo de admissão descrito, conforme demonstrado na própria fala da Delegada de Polícia em audiência.

Portanto, seria pejoso supor que uma organização criminosa de tamanha envergadura, como é o caso do Comando Vermelho, que zela pela segurança e pelo controle de seus quadros para evitar a infiltração de rivais ou de agentes policiais, permitiria o cadastramento de novos membros com base em uma simples solicitação para recebimento de cesta básica, sem qualquer verificação da real intenção do indivíduo.

A defesa argumenta que a sentença inverteu o ônus da prova ao exigir que o Apelante comprovasse sua versão, em violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência, contudo, tal argumento não se sustenta.

O ônus da prova, de fato, pertence à acusação, e o Ministério Público se desincumbiu dele ao apresentar prova robusta da integração do Apelante à organização criminosa.

De modo que, a partir do momento em que a acusação apresenta um quadro probatório consistente, a apresentação de uma contra-narrativa pela defesa, para que tenha o poder de gerar dúvida razoável, deve vir acompanhada de um mínimo de verossimilhança e, se possível, de elementos que a corroborem.

O artigo 156 do Código de Processo Penal não impõe ao réu o dever de provar sua inocência, mas estabelece que a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

De maneira que, ao apresentar um fato impeditivo do direito de punir (o erro de tipo), a defesa atrai para si o ônus de, ao menos, torná-lo crível, o que não ocorreu. A versão do Apelante permaneceu isolada nos autos, sem qualquer testemunha ou outro elemento que pudesse confirmá-la.

O tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 é um crime formal e de perigo abstrato, cujo núcleo é “
promover, constituir, financiar ou integrar
” organização criminosa. A consumação ocorre com a simples adesão voluntária e estável à estrutura do grupo, com a consciência de que este se destina à prática de infrações penais. Não se exige a prática de atos executórios específicos em nome da facção. Cito julgado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I, IV E V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de integrar facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu por ausência de provas suficientes à sua condenação; ii) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a materialidade do crime está consignada no Relatório de Extração de Dados nº 53/2024, ID 25937956-25937958, obtidos a partir do aparelho celular apreendido com a nacional Klacirlene Vale de Araújo, os quais foram aptos em informar que o ora apelante integrava a facção criminosa Comando Vermelho – CV, conforme registro de cadastro para ingresso no grupo criminoso. 4.
Outrossim, a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado
.
5. Nestes termos, considerando que o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, como demonstrado nos autos.
6. No que tange à dosimetria da pena, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto. 7. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. 8. Observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08136686220248140401 28740210, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ademais, o dolo, no caso, é o chamado
affectio societatis sceleris
, a vontade de se associar para fins ilícitos, que se extrai da própria conduta do agente de se submeter a um processo seletivo e ser formalmente admitido nos quadros da organização.

Portanto, a prova documental e testemunhal produzida é mais do que suficiente para demonstrar que o apelante
David Silva de Sousa
integrou, de forma livre, consciente e com ânimo de permanência, a organização criminosa do Comando Vermelho, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Rejeito, pois, a tese absolutória.

Do Afastamento das Causas de Aumento de Pena

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento das causas de aumento de pena previstas no §2º, acerca do emprego de arma de fogo, no §4º, incisos I, acerca da participação de criança ou adolescente e IV, da conexão com outras organizações criminosas, todas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

O argumento central defensivo é o de que a aplicação dessas majorantes configuraria responsabilidade penal objetiva, uma vez que não haveria provas de que o apelante, pessoalmente, tivesse manuseado armas, recrutado menores ou mantido contato com outras facções.

A irresignação, mais uma vez, não merece acolhida.

A interpretação que a defesa busca conferir aos dispositivos legais é equivocada e contrária à natureza e à finalidade da norma.

As majorantes em questão não se referem a condutas individuais do agente, mas sim a características da própria organização criminosa a que ele aderiu. A lei busca punir com maior rigor a integração a grupos que, por sua estrutura e modo de operação, representam um perigo mais elevado à paz pública.

A causa de aumento prevista no
§2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013
, estabelece que a pena é aumentada “
se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo
”.

O texto legal é claro ao vincular o uso de arma à “
atuação da organização
”, e não à conduta de um membro específico. É fato público, notório e exaustivamente documentado em inúmeros processos e reportagens que o Comando Vermelho é uma organização criminosa fortemente armada, que utiliza armamento de grosso calibre para a prática de seus crimes e para a defesa de seus territórios.

De modo que, ao decidir integrar voluntariamente uma organização com essa característica, o agente, no mínimo, assume o risco de que armas de fogo sejam utilizadas nas atividades do grupo, tornando-se participante de uma estrutura coletiva mais perigosa.

Portanto, exigir que cada membro seja flagrado portando uma arma para a incidência da majorante seria esvaziar o sentido da norma e ignorar a divisão de tarefas que caracteriza essas organizações.

A majorante incide se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, logo, trata-se de uma circunstância de caráter objetivo, que diz respeito ao modo de operação do grupo como um todo.

Por consequência, a partir do momento em que um agente decide integrar uma organização que sabidamente é armada e utiliza a violência e o poder bélico, como ferramentas para a consecução de seus objetivos, ele assume e contribui para essa característica do grupo, devendo responder por essa maior gravidade. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 68, parágrafo único do CP visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos - lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação -, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A sentença, confirmada pelo acórdão impugnado, como bem evidenciado na transcrição da terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes:
a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12 .850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas). 3. Em função de ter sido demonstrado que "a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de

armas de grande porte e poder de fogo", a sentença entendeu que "o aumento deve incidir pela metade (1/2)
". Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)". 4. Tal entendimento vai ao encontro com o entendimento desta Corte Superior - de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1925984 PR 2021/0066095-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

O mesmo raciocínio se aplica às causas de aumento prevista no § 4º, incisos I e IV, da referida lei, posto que, a participação de crianças e adolescentes e a conexão com outras organizações criminosas independentes são traços distintivos da macroestrutura e da estratégia de expansão do Comando Vermelho.

A cooptação de menores para o cometimento de delitos e as alianças ou conflitos com outras facções, são elementos que definem a dinâmica e o poder dessa organização no cenário nacional.

Não se trata de responsabilidade penal objetiva, mas sim da comunicação de circunstâncias objetivas do crime a todos os coautores que delas têm conhecimento ou, ao menos, previsibilidade.

De maneira que, ao ingressar em uma facção criminosa de notoriedade nacional como o Comando Vermelho, é absolutamente previsível para o agente que tal grupo emprega armas, recruta adolescentes e mantém relações com outros grupos criminosos.

A adesão a referida estrutura, portanto, abrange o dolo direto ou eventual, em relação a essas características que qualificam a periculosidade do grupo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, dispensando a necessidade de prova do envolvimento direto e pessoal do agente com as circunstâncias que configuram as majorantes. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI 12 .850/2013. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. 1. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea" (HC n. 592 .109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). Precedentes. 2. O Tribunal de origem não descreveu circunstâncias que ensejassem a fixação da pena-base em índice superior ao parâmetro jurisprudencial adotado, portanto, correto o ajuste procedido na decisão agravada. 3. Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. Precedentes. 4. O fundamento adotado pelo Tribunal de origem é exclusivamente baseado no critério matemático, ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes no capítulo próprio dedicado à dosimetria da pena, passando a ser aplicada apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2153061 SC 2022/0189179-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Dessa forma, a aplicação das causas de aumento de pena pelo juízo
a quo,
foi juridicamente correta e devidamente fundamentada nas características intrínsecas e notórias da organização criminosa integrada pelo apelante. Mantenho, portanto, a incidência das majorantes.

Da Dosimetria da Pena e da Aplicação Cumulativa das Majorantes:

Por fim, a defesa contesta a terceira fase da dosimetria, requerendo a aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, para que incida apenas uma das causas de aumento, ou, alternativamente, que não sejam aplicadas de forma cumulativa, “
em cascata
”.

A sentença, na terceira fase, aplicou a majorante do §2º, acerca do emprego de arma na fração de 1/2, elevando a pena de 8 (oito) para 12 (doze) anos. E sobre este novo patamar, aplicou a majorante do §4º, da participação de menor e conexão com outras facções, na fração de 2/3, alcançando a pena final de 20 (vinte) anos.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que, no concurso de causas de aumento, “
pode o juiz limitar-se a um só aumento
[...],
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
”. A utilização do verbo ‘pode’, indica uma faculdade do magistrado, e não um dever.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a aplicação cumulativa de majorantes é perfeitamente possível, desde que haja fundamentação concreta que justifique a necessidade de uma maior reprovação da conduta, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Cito julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO EM CASCATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 2. No presente caso, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, inciso II, e no § 2º-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, exigindo-se uma sanção mais rigorosa, pois a empreitada envolveu quatro agentes, com importante divisão de tarefas estabelecida entre eles, a contar com uma motorista pronta para dar fuga ao bando que adentrou a residência e um agente exclusivamente responsável para o monitoramento da movimentação na parte externa da casa, a fim de evitar eventuais abordagens policiais, além do fato da arma de fogo ter sido apontada para a cabeça da ofendida Bruna Iraci Kleinschimidt que veio a desmaiar e precisou de atendimento médico de urgência em razão dos fatos, justificando a cumulação.
3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2162319 SC 2024/0293075-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

No caso em tela, o juiz sentenciante fundamentou a necessidade da aplicação cumulativa ao ressaltar a relevância de todas as causas de aumento verificadas, que, em conjunto, demonstram a excepcional periculosidade da organização criminosa e, por conseguinte, a maior gravidade da conduta do apelante ao integrá-la.

A presença simultânea do emprego de armamento pesado, da utilização de menores no mundo do crime e da conexão com outras redes criminosas forma um cenário de extrema gravidade, que justifica plenamente a exasperação da pena de forma cumulativa, como forma de refletir adequadamente o desvalor da ação.

De modo que, a aplicação de uma única majorante seria insuficiente para abranger toda a reprovabilidade do fato.

Assim, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na metodologia de cálculo adotada na sentença, que se encontra alinhada ao entendimento jurisprudencial e devidamente justificada.

Considerando que a pena final foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Por todo o exposto, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
David Silva de Sousa
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026